Tribunal: TJDFT
Processo: 0709562-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709562-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO e AGRAVO INTERNO AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E S P A C H O Cuidam-se de agravo de instrumento e agravo interno interpostos por CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D e ENEL BRASIL S.A, em face das decisões proferidas pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília/DF e por esta Relatoria, que nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo com obrigação de fazer movida pelos agravantes em desfavor do ESTADO DE GOIÁS, reconheceu a incompetência do juízo e declinou da competência para um dos Juízos de Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia/GO. Em juízo liminar esta Relatoria manteve a decisão de origem. Nas contrarrazões, tanto do agravo de instrumento quanto do agravo interno, o agravado suscitou a preliminar de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Assim, considerando o preceituado nos artigos 9o, caput; 10 e 932, III, todos do CPC, CONVERTO o julgamento em diligência, para possibilitar aos agravantes, tanto no agravo de instrumento quanto no agravo interno, se manifestarem, caso queiram, sobre a referida preliminar, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento simultâneo. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator